Tribunal: TJBA
Processo: 8008424-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008424-03.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Gustavo Santana dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do Banco PAN S.A., com fundamento na litispendência em relação à ação de nº 8143449-22.2024.8.05.0001, anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, com idêntico objeto e causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre as ações ajuizadas, a justificar o reconhecimento da litispendência e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a litispendência quando há identidade entre partes, pedidos e causas de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

O apelante não comprova o trânsito em julgado da extinção da ação anterior, razão pela qual permanece válida a constatação da litispendência.

A jurisprudência autoriza o reconhecimento da litispendência de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme o art. 485, §3º, do CPC.

A sentença de primeiro grau observa corretamente os requisitos legais para a extinção do feito, nos termos do art. 485, V, do CPC, impondo-se sua manutenção.

Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Configura-se a litispendência quando presentes, entre duas ações, identidade de partes, pedido e causa de pedir.

A ausência de comprovação do trânsito em julgado da ação anterior impede o afastamento da litispendência.

A litispendência pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8008424-03.2025.8.05.0001
em que é apelante
GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS E APELADO BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)